Tribunal: TJDFT
Processo: 0006059-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006059-05.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WEDER MONTEIRO LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI No 10.826/2003). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. BUSCA E APREENSÃO. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E NATUREZA/QUANTIDADE DAS DROGAS. CRACK E COCAÍNA. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. VEÍCULO APREENDIDO. PERDIMENTO. DECORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILÉGIADO. REQUISITOS AUSENTES. INAPLICABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE UM DOS RÉUS. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade do delito de tráfico, não procede a tese absolutória por insuficiência probatória. 2. “O depoimento do policial, responsável pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.” (Acórdão n.1116149, 20170110063945APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL) 3. Tratando-se o delito de posse de arma de fogo de uso restrito de mera conduta, não procede a tese defensiva de desconhecimento da supressão do número identificador como forma de excluir a responsabilidade penal do agente. 4. A comprovação de que o réu possuía em casa uma arma de fogo, tipo pistola, 9mm., marca Glock e, ainda, a conclusão do laudo pericial corroborando a supressão, adulteração ou raspagem do número de série oriunda de ação humana, não há se falar em desclassificação da conduta para a prevista no artigo 12 da Lei no 10.826/2003. 5. A conduta social e a personalidade do agente revelam o comportamento do réu na comunidade, ou melhor, entre a família, parentes e vizinhos, demonstrando seu modo de ser e agir, não havendo vínculo com o próprio fato criminoso, mas se referindo à inserção do agente em seu meio social. Havendo provas de que os réus possuem má conduta social e personalidade voltada para a atividade criminosa, sua valoração negativa é medida que se impõe. Precedentes do c. STJ. 6. É certo que a análise da quantidade e da natureza da droga deve ser conjunta, de modo que a quantidade expressiva e sua natureza - "crack" e “cocaína” (2.385,48g de crack e 195,08g de cocaína) - autorizam, por si só, a majoração da pena-base acima do mínimo legal, notadamente quando constatado por laudo pericial. Ademais, a natureza da droga revela alto poder viciante, o que também autoriza a valoração negativa. Precedentes desta eg. Corte. 7. Havendo prova nos autos de que os réus se dedicam a atividades criminosas, não há se falar na aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06). 8. Aos bens utilizados como instrumento ou como resultado do crime de tráfico de entorpecentes impõe-se o confisco e o perdimento em favor da União, conforme disposto no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, c/c art. 91, II, "a", do Código Penal. 9. Apelação do primeiro réu conhecida e desprovida. Apelação do segundo réu conhecida e parcialmente provida. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando que a pena-base deve ser redimensionada, para que as circunstâncias do crime, a conduta social e a personalidade sejam excluídas da condenação; e b) artigos 155, 156, caput, e 386, incisos V, todos do Código de Processo Penal, com vistas à absolvição com base no princípio in dubio pro reo, ao argumento de ausência de elementos necessários para comprovação da autoria do delito. Em sede de extraordinário, assevera negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da isonomia. Contudo, deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 59 do CP, bem como 155, 156, caput, e 386, incisos V, todos do CPP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário também não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido: RE 1298966 AgR/PE, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 11/5/2021. Ainda que assim não fosse, o apelo extremo não deveria subir, pois o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1299729/PR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 12/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027